Tribunal: CARF
Processo: 10480.914262/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.914262/2009-06
ACÓRDÃO
1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARA EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando-se as
compensações vinculadas, até o limite reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-007.467, de 25 de
setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10480.913287/2009-84, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914262/2009-06
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Volta à apreciação do Colegiado o presente processo, depois de cumprida a
diligência determinada por Resolução desta Turma Ordinária, de 15/08/2019.
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de
31 de outubro de 2011, que ratificou o entendimento da autoridade competente, expresso em
Despacho Decisório, indeferindo a compensação pleiteada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO- PER/DCOMP
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE DCTF E/OU DIPJ APÓS CIÊNCIA DEDECISÃO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO.
O pedido de retificação de DCTF, após o despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os valores
recolhidos, não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que tanto as
DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório,
efetuado com bases nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB
na data da decisão.
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EMDOCUMENTAÇÃO
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos
documentos que indiquem prováveis erros cometidos,no calculo dos tributos
devidos, resultando em recolhimentos a maior.
Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e
suficiente, que justifique o pedido de alteração dos valores registrados em DCTF,
mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
conseqüente não-homologação das compensações pleiteadas.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Novamente inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, acostou
recurso voluntário, aduzindo:
a)
que o erro cometido no preenchimento da DCTF em nada prejudicaria o
fato de que seu direito ao indébito surgiu no momento em que efetuou
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914262/2009-06
3
pagamento de tributo em montante maior que o devido, conforme demonstrado
na DIPJ original.
b)
que não apresentou elementos probatórios do seu direito juntamente com
a Manifestação de Inconformidade por entender que a própria RFB já seria capaz
de verificar sua existência.
c)
assim, em sede de julgamento de recurso voluntário, demonstra o erro que
teria cometido na apuração do tributo devido.
d)
juntou documentos que comprovariam a existência do indébito e, por fim,
requer que o Colegiado de segunda instância reconheça seu direito.
Submetidos os autos a julgamento na sessão de 15/08/2019 deste Colegiado,
houve conversão em diligência a fim de que a Unidade de origem trouxesse esclarecimentos tidos
como imprescindíveis pela Turma Julgadora.
Cumprindo o determinado, a Equipe Regional de Direito Creditório da 4a
RF/SRRFF realizou o procedimento e lavrou “Informação Fiscal” trazendo os apontamentos
entendidos necessários.
Acerca da conversão em diligência e de seu resultado, trato adiante no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes tempestividade do recurso voluntário bem como a
representação processual da contribuinte, pelo que cabe o recebimento e
conhecimento do RV.
Na origem, tem-se que a unidade de origem e a DRJ negaram o pleito da
recorrente sob argumento principal de que o pedido de retificação da DCTF,
formulado após a ciência do despacho decisório que não homologou a
compensação, “não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma vez que
tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho decisório,
efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas da RFB na
data da decisão”. Não obstante, acrescentou que “qualquer alegação de erro de
preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem
prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior”.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914262/2009-06
4
De seu canto, a contribuinte apresentou o recurso voluntário ora sob exame em
que alegou que o erro cometido no preenchimento da DCTF em nada prejudicaria
o fato de que seu direito ao indébito surgiu quando efetuou pagamento de
tributo em montante maior que o devido, conforme demonstrado na DIPJ
original. Afirmou, ainda, que não apresentou elementos probatórios do seu
direito juntamente com a manifestação de inconformidade por entender que a
própria RFB já seria capaz de verificar sua existência. Desse modo, em sede de
julgamento de recurso voluntário, visa demonstrar o erro que teria cometido na
apuração do tributo devido, junta documentos que comprovariam a existência do
indébito e, por fim, requer que o Colegiado de segunda instância reconheça seu
direito.
Como dito no relato dos fatos, os autos foram convertidos em diligência pela
Resolução no 1402-000.888, sessão de 15/08/2019 (fls. 114/117), tendo o então
Relator, Murillo Lo Visco alinhavado:
Em sede de julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu que o pedido de
retificação da DCTF, formulado após a ciência do despacho decisório que não
homologou a compensação, “não tem o condão de alterar a decisão proferida, uma
vez que tanto as DRJ como o CARF limitam-se a analisar a correção do despacho
decisório, efetuado com base nas declarações e registros constantes nos sistemas
da RFB na data da decisão”.
No entanto, em ato normativo posteriormente publicado, a própria RFB admitiu a
possibilidade de a DCTF ser retificada mesmo depois de o contribuinte ser
cientificado do despacho decisório que não homologa sua compensação. Refiro-me
ao Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa segue
abaixo reproduzida com destaques acrescidos:
(...)
Portanto, a partir da leitura da ementa acima reproduzida, pode-se concluir que,
diferentemente do que decidiu a Autoridade julgadora de primeira instância, a
própria RFB admite a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que
não homologa a compensação. Nessa hipótese, inclusive, o ato normativo da RFB
prevê a possibilidade de o julgamento ser convertido em diligência para que se
analisem os elementos probatórios que eventualmente justifiquem o erro alegado.
Por outro lado, no presente caso, pelo que consta nos autos, a Contribuinte não
retificou sua DCTF. No entanto, entendo que não há como lhe imputar inércia, já
que expressamente solicitou permissão para assim proceder, tendo-lhe sido
negado pelo órgão julgador de primeira instância, o que posteriormente se revelou
equivocado, à luz do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Para concluir:
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que se manifeste
acerca da exatidão da apuração do tributo devido, demonstrada na DIPJ e
explicitada no Recurso Voluntário, à luz dos documentos juntados pela
Contribuinte neste processo, ou em outro que com ele é conexo e que compõe o
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914262/2009-06
5
lote formado pelos processos 10480.913287/2009-84, 10480.913288/2009-29,
10480.914262/2009-06,
10480.914263/2009-42
e
10480.914264/2009-97,
juntamente com o presente.
Do resultado desta diligência a Recorrente deverá ser cientificada, oferecendo-lhe
a oportunidade de se manifestar acerca do objeto das verificações solicitadas, caso
assim desejar.
Após a realização das verificações solicitadas, o processo deve retornar a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Cumprindo o determinado, a Equipe Regional de Direito Creditório da 4a
RF/SRRFF realizou o procedimento e lavrou “Informação Fiscal” (fls. 128/129)
trazendo os apontamentos entendidos necessários:
Trata o presente de diligência encaminhada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, através da Resolução n.° 1402-000.888 – 1a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 2a Turma, na qual foi convertido o julgamento para proceder ao
exame da apuração do IRPJ/CSLL, com base no Lucro Presumido 4o
TRIMESTRE/2006, à vista dos documentos deste processo e dos correlatos
10480.913287/2009-84,
10480.913288/2009-29,
10480.914262/2009-06,
10480.914263/2009-42, 10480.914264/2009-97 e 10480.914261/2009-53.
2. Em sede de impugnação e recurso voluntário, o contribuinte, nas alegações,
deduz que houve erro de fato no tocante à informação dos rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e variável, ao considerar, no plano da
elaboração do cálculo do imposto/contribuição, em DCTF, tais rendimentos no valor
R$ de R$ 836.312,66, quando deveria ter sido de R$ 560.465,17, informado na DIPJ
AC 2006.
3. Consoante consulta aos sistemas internos RFB DIRF (fls.121/126), o quadro das
receitas financeiras (código de receita n.o 3426) e dos juros sobre o capital próprio
(código de receita n.o 5706) do referido período revela os valores abaixo:

E finalizar:
4. Tendo em vista as informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, a
apuração da Lucro Presumido 4o TRIM/2006 (fl.127) perfaz o valor R$ 53.388,61.
5. Ao contribuinte, convém lembrar que poderá se manifestar sobre resultado da
presente Informação Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência.
Postos os fatos, os argumentos das partes e a conclusão da diligência, passo ao
voto.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914262/2009-06
6
Acerca das restrições impostas pela decisão, recorrida, o voto que converteu o
julgamento em diligência já as afastou, com suporte no Parecer Normativo Cosit
no 2, de 28 de agosto de 2015.
Pois bem, concretamente a diligência concluiu que “Tendo em vista as
informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF, a apuração do Lucro
Presumido 4o TRIM/2006 (fl.127) perfaz o valor R$ 53.388,61”.
Verificando a DIPJ, já com os ajustes procedidos pela Autoridade Fiscal que
conduziu a diligência, apresenta a seguinte posição da CSSL a Pagar do 4o
Trimestre/2006 (fls. 127):

De outro giro, a recorrente asseverou ter recolhido dois DARF- R$ 75.268,14 e R$
8.440,44 - relativos à CSLL do referido período, totalizando R$ 83.708,58 (fls.
20/21):

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.469 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.914262/2009-06
7

Com isso, considerando o montante apurado originalmente de R$ 58.882,30,
ANTES, portanto, do ajuste procedido pela diligência, teria efetuado pagamento
“a maior” de R$ 24.826,28 (R$ 83.708,58 – R$ 58.882,30), como apôs em suas
peças recursais visando repetir-se do indébito.
Então, induvidosamente está-se diante de pagamento realizado a maior neste
montante, sendo certo, igualmente, que pela diligência realizada que apontou
CSLL a Pagar de 53.388,61, o montante do indébito seria ainda maior.
Todavia, como ao julgador é defeso aditar pleitos das partes, o valor a ser
deferido deve restringir-se ao limite pleiteado, no caso, R$ 24.826,28.

Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório aqui discutido, homologando-se as
compensações a ele vinculadas, até o limite reconhecido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, homologando-se as compensações
vinculadas, até o limite reconhecido.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 145
DF CARF MF
Original